Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602739-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2024
Número: 0602739-72.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - SILVANA DE MELO RIBAS - ELEIÇÃO 2022 -
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SILVANA DE MELO RIBAS registrado(a) civilmente como
SILVANA DE MELO RIBAS (EMBARGANTE)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SILVANA DE MELO RIBAS DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43840680
01/04/2024
14:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.268

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602739-
72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: SILVANA DE MELO RIBAS registrado(a) civilmente como SILVANA DE
MELO RIBAS
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S
E L E I T O R A I S . D O C U M E N T O S Q U E
COMPROVAM PARTE DOS GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO
A F A S T A M A N E C E S S I D A D E D E
RECOLHIMENTO DE PARTE DOS VALORES
DETERMINADOS NO ACÓRDÃO AO
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275 do
Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não
se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a
Num. 43840680 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114044721800000042797345
Número do documento: 24040114044721800000042797345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:30:16

incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo
pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
4. Necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional afastada parcialmente em
razão da documentação apresentada.
5. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 18/03/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por SILVANA DE MELO RIBAS,
candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo partido MDB nas Eleições de 2022, em face do
Acórdão nº 63.010 (id. 43785719).
Em suas razões (id. 43794136), alega que o acórdão embargado contém vício de
omissão, contradição e obscuridade e pugna por sua correção, para fins de exclusão da
determinação de restituição de valores ao erário.
Afirma que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos, razão
pela qual utiliza dos aclaratórios para acostar aos autos documentos que comprovariam, ao
menos em parte, a regularidade das despesas que ensejaram a determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes a
fim de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional e de aprovar as
contas com ressalvas.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial dos aclaratórios, tendo em vista que parte dos documentos anexados supre as
Num. 43840680 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114044721800000042797345
Número do documento: 24040114044721800000042797345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:30:16

irregularidades que ensejaram a determinação de restituição de valores (id. 43804068).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no dia 18/12/2023 (id. 43788257) e os
Embargos de Declaração foram opostos em 23/01/2024 (id. 43794135 e seguintes), após o prazo
de suspensão determinado no art. 1º da Resolução TRE/PR 844/2019, sendo, portanto,
tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
Num. 43840680 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114044721800000042797345
Número do documento: 24040114044721800000042797345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:30:16

gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 40.285,69
(quarenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), sendo R$ 7.500,00
em razão da não comprovação da propriedade de três veículos cedidos para utilização em
campanha; R$ 745,25 relativos a despesa omitida na prestação de contas, irregularidades que
caracterizam recebimento de origem não identificada, R$ 32.040,00 em virtude da não
comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha por meio de documentos fiscais idôneos, e R$ 0,44 pela extrapolação de limite de
gastos com aluguel de veículos.
Com os embargos foram juntados vários documentos (id. 43794137 e seguintes),
todavia, consoante bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação de
id. 43804068, eles são aptos comprovar a regularidade de parte das despesas que ensejaram a
determinação de restituição de valores.
Quanto às cessões de uso de veículos, o art. 21 da Resolução TSE 23.607/2019
exige que seja comprovada a propriedade dos bens cedidos. Confira-se:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

(...)

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com
a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto
pela prestação de serviços;

Esse requisito foi cumprido em relação à cedente Ana Paula Delanora e ao cedente
Josmar da Cruz, pois os documentos acostados nos ids. 43794137, 43794138 e 43794140 são
aptos a comprovar a propriedade dos veículos cedidos.
Todavia, no caso do cedente Eduardo Henrique Pichler, a certidão juntada no id.
43794139 comprova que ele não tinha a propriedade do veículo no período eleitoral, pois a
transferência se deu apenas em 29/09/2022. Deste modo, nos termos determinados no acórdão,
Num. 43840680 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114044721800000042797345
Número do documento: 24040114044721800000042797345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:30:16

subsiste a necessidade de devolução do valor de R$ 2.500,00 ao Tesouro Nacional.
Quanto às despesas que não haviam sido regularmente comprovadas, a
embargante apresentou com os embargos fatura e cheque nominal emitido em favor da empresa
Dirceu Transportes (id. 43794141); certidões e outros documentos que comprovam a propriedade
dos os veículos locados por Ana Bonatto e por Márcio Laertes de Oliveira Bello (ids. 43794143,
43794144 e 43794145); e contratos e cheques nominais emitidos em nome de Beatriz da
Aparecida de Lima (id. 43794146), Danielle Alves Pereira (id. 43794147), Fabiana Fátima dos
Santos Sobrinho (id. 43794148), Juvenildo dos Santos (id. 43794149) e Tatiane Ribeiro Espíndola
(id. 43794150), idôneos a comprovar a integralidade das despesas realizadas com recursos do
Fundo Especial de Campanha, nos termos do art. 60 da Resolução TSE nº 23.407/2019.
Por fim, nos itens relacionados às doações e gastos eleitorais realizados em data
anterior à prestação de contas parcial, não há que se falar em omissão, contradição ou
obscuridade a serem sanadas, pois no presente caso o percentual da irregularidade (26,5%),
ultrapassa o limite aceitável, conforme entendimento da atual jurisprudência.
Assim, deve-se manter a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 3.245,69, nos termos do parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602739-72.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
Num. 43840680 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114044721800000042797345
Número do documento: 24040114044721800000042797345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:30:16

CRISTOFANI - EMBARGANTE: SILVANA DE MELO RIBAS - Advogados
da EMBARGANTE:RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.03.2024

Num. 43840680 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114044721800000042797345
Número do documento: 24040114044721800000042797345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:30:16